Tribunal: TJSP
Processo: 2322005-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.
Possibilidade de indeferimento liminar da ação rescisória quando constatado de plano seu descabimento. Inexistência de decisão de mérito.

Ementa:
Processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.
Possibilidade de indeferimento liminar da ação rescisória quando constatado de plano seu descabimento. Inexistência de decisão de mérito. Inteligência do art. 966, caput, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.